Tribunal: STF
Processo: Rcl 66623
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO ESTADUAL. AIJE. FRAUDE À COTA DE GÊNERO FUMUS BONIS JURIS: AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Rafael Brandão Scaquetti Tavares, deputado estadual da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, contra acórdão proferido pelo  Tribunal Superior Eleitoral, no julgamento do Recurso Ordinário Eleitoral nº 0601822-64.2022.6.12.0000, o qual teria sido inobservado o que decidido na ADI nº 6.338/DF.
 
    2. Da leitura dos documentos que instruem a petição inicial, trata-se, na origem, de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), por abuso de poder e fraude à cota de gênero estabelecida no § 3º do art. 10 da Lei nº 9.504, de 1997, ajuizada pelo Partido União Brasil (União) — estadual, e por Rhiad Abdulahad, candidato a deputado estadual, contra o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) — estadual, as filiadas Camila Monteiro Brandão e Sumaira Pereira Alves Abrahão, e o candidato eleito para deputado estadual Rafael Brandão Scaquetti Tavares, ora reclamante (e-doc. 4. p. 11).

    3. O Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso do Sul rejeitou as preliminares, incluindo o pedido de formação de litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos a deputado estadual que concorriam pelo PRTB nas eleições de 2022. No mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer o abuso de poder e a fraude à cota de gênero por parte do PRTB/MS e das filiadas Camila Monteiro Brandão e Sumaira Pereira Alves Abrahão, declarando-as inelegíveis pelo prazo de 8 (oito) anos, com fundamento no art. 22, inc. XIV, da Lei Complementar nº 64, de 1990. Ainda determinou a anulação de todos os votos recebidos pelo partido para o referido cargo, com a consequente recontagem dos quocientes partidários e eleitoral e a retotalização das respectivas vagas (e-doc. 16, p. 88 e seguintes).

    4. Em sessão realizada em 06/02/2024, o Plenário do TSE não conheceu do recurso ordinário do PRTB-estadual e negou provimento aos demais recursos, incluindo o do reclamante (e-doc. 27).

    5. Contra esse acórdão, Rafael Brandão Scaquetti Tavares  ajuizou a presente reclamação por entender que o TSE não aplicou a “ratio decidendi” firmada por esta Corte no julgamento da ADI nº 6.338/DF.

    6. Informa que o reclamante ressaltou em petição que a punição por fraude à cota de gênero só se mostra adequada se punidos todos os responsáveis pela fraude, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (e-doc. 1, p. 7).
 
    7. Alega que, ao não reconhecer a existência dessa preliminar, o TSE não observou o decidido na ADI nº 6.338/DF, em que o “Supremo Tribunal Federal reconheceu expressamente como fraudadores tantos os candidatos quanto os partidos políticos, assentando que a fraude à cota de gênero ‘ocasiona grave desequilíbrio entre os players em disputa, tendo em vista que os fraudadores - partidos e candidatos - registram mais candidaturas do que o admitido em lei’” (e-doc. 1, p. 7).
 
    8. Afirma que, “conforme se extrai do acórdão da ADI 6.338, para conferir eficácia ao art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997 é preciso conjugá-lo com o art. 22, XIV, da LC 64/1990. Havendo dois núcleos distintos no art. 22, XIV, da LC 64/1990, a punição por fraude à cota de gênero deve atingir tanto os que contribuíram para a prática do ato quanto os que se beneficiaram da fraude” (e-doc. 1, p. 17).

    9. Argumenta que o reclamante suscitou matéria de ordem pública, qual seja, a existência de litisconsórcio passivo necessário entre as filiadas que tiveram o seu registro de candidatura indeferido e os dirigentes partidários, pois esses são os responsáveis pela escolha e substituição dos membros que desejam ser candidatos (e-doc. 1, p. 13).

    10. Por fim, aponta a existência de dano irreparável, pois, muito embora tenha oposto embargos de declaração com pedido de efeito suspensivo contra o ato ora reclamado, até o momento não foram apreciados pela Corte de origem.

    11. Argumenta que, “na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o fundamental de um mandato político é o seu exercício. Os mandatos eletivos são essencialmente limitados no tempo e improrrogáveis. Por isso, a indevida privação, ainda que temporária, do seu exercício, é irremediável” (e-doc. 1, p. 25).

    12. Requer a concessão de liminar, a fim de suspender os efeitos da decisão reclamada, para que seja mantido no exercício do mandato de deputado estadual até a decisão final da presente reclamação. No mérito, pleiteia a procedência do pedido com vistas a cassar o ato impugnado, devendo outro ser proferido, dessa vez observando o decidido na ADI nº 6.338/DF.

É o relatório.

Passo a apreciar o pedido liminar. 

13. Consigno, de início, que a análise aqui empreendida circunscreve-se à aferição da presença, ou não, dos requisitos que, cumulativamente, autorizam a concessão de medida liminar, atinentes à configuração da plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni juris) e à ocorrência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). 

14. Nesse intuito, verifico que o acórdão do TSE, que manteve a cassação do diploma determinada pelo TRE/MS, foi proferido em 06/02/2024 (e-doc. 27), sendo que, em 23/02/2024, a Presidência do TSE deferiu o pedido, feito por Paulo Roberto Duarte, de execução imediata do acórdão (e-doc. 26, p. 247-251), ao passo que a presente reclamação foi aforada nesta Suprema Corte em 18/03/2023 (e-doc. 31).

15. A reclamação foi proposta em face do alegado descumprimento das razões de decidir do julgamento proferido por esta Corte na ADI nº 6.338/DF, de relatoria da Ministra Rosa Weber. A referida ação foi interposta pelo Partido Solidariedade (SD) em face do art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504, de 1997, e do art. 22, inc. XIV, da Lei Complementar nº 64, de 1990, os quais dispõem sobre a política representativa de gênero no processo eleitoral e sobre a respectiva cassação do registro ou do diploma dos que tenham se beneficiado de condutas ilícitas.

16. Dentre diversos argumentos, o autor da ação direta de inconstitucionalidade pleiteava que fosse dada interpretação conforme à Constituição para esses dispositivos, tendo em vista que a interpretação que lhe conferia o Tribunal Superior Eleitoral, principalmente no que se referia à declaração de nulidade do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP), das agremiações e coligações que cometeram fraude à legislação eleitoral ao apresentarem candidaturas femininas fictícias, atingindo registros de candidatura individuais vinculados, constituiria hipótese de responsabilidade objetiva no campo eleitoral, desrespeitando a regra constitucional do devido processo legal substancial.

17. Ao final, requeria o Partido Solidariedade que fosse dada interpretação conforme “aos arts. 10, § 3º, da Lei das Eleições, e 22, XIV, da LC nº 64/90, assentando que, nas hipóteses de reconhecimento de fraude às candidaturas femininas em sede de AIJE, ocorra apenas a cassação dos responsáveis pela prática abusiva e a punição da agremiação que selecionou candidatos laranjas para compor sua chapa, isentando-se de qualquer responsabilização as candidatas e candidatos eleitos que não tenham contribuído ou consentido para a consecução do abuso” (e-doc. 28, p. 15; grifos nossos).

18. Em  sessão virtual do Pleno realizada de 24 a 31 de março de 2023, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, julgou improcedente o pedido da ação indireta, em acórdão assim ementado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 10, § 3 º, DA LEI 9.504/1997 C / C ART. 22, XIV, DA LEI COMPLEMENTAR 64/1990. CONSEQUÊNCIAS PELA FRAUDE À COTA DE GÊNERO. INELEGIBILIDADE DOS ENVOLVIDOS E CASSAÇÃO DO REGISTRO OU DO DIPLOMA DOS DIRETAMENTE BENEFICIADOS. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Rejeição da preliminar arguida pelo Procurador-Geral da República. Se constatada a existência de mais de uma interpretação possível da segunda parte do art. 22, XIV, da LC 64/1990, mostra-se viável, em tese, o emprego das técnicas hermenêuticas em conformidade com a Constituição e da declaração parcial de nulidade sem redução de texto. 2. Segundo os dados disponibilizados pela Inter-Parlamentary Union , em dezembro de 2022, o Brasil ocupava a 129ª (centésima vigésima nona) frente de Belize (156º), de Antígua e Barbuda (160º) e de Santa Lúcia (160º). 2.2. Os números assustam e revelam que, apesar de uma pequena e gradual evolução nos últimos anos, a participação feminina na política ainda se mostra aquém do desejável, sendo necessário uma atuação mais energética do Estado para atingir melhores níveis de paridade entre os gêneros. 3. A atuação recente deste Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral consubstanciada em julgamentos proferidos por ambas as Cortes tem sido bastante enfática na necessidade de afastar estigmas históricos, culturais, sociais, profissionais e jurídicos no que diz respeito aos direitos das mulheres. 4. A transposição das disposições constitucionais e legais para o mundo factual não prescinde, na atual conjuntura social, de um arcabouço sancionatório adequado e eficiente que possibilite, ainda que por meio da coerção estatal, a transformação de condutas, em ordem a proporcionar no domínio fenomenológico a igualdade entre homens e mulheres. 5. Em 1997, aprovada a Lei 9.504/1997, que dispunha, no art. 10, § 3º, em sua redação original, sobre a reserva mínima de 30% (trinta por cento) de candidaturas para cada gênero. A prática, contudo, evidenciou a absoluta inefetividade da norma referida. 5.1. À época vigia o caput do art. 10 em sua redação original, que fixava um limite de candidaturas a serem registradas por partido até 150% (cento e cinquenta por cento) do número de vagas em disputa. Havia, assim, um quantitativo absoluto de candidatos por agremiação partidária. Nessa ordem de ideias, aplicando a literalidade do § 3º do art. 10, o Tribunal Superior Eleitoral entendia que, a partir do máximo de postulantes estipulados por lei, 30% (trinta por cento) das vagas potencialmente registradas por cada partido deveriam ser reservadas para determinado gênero, sendo, no entanto, completamente desnecessário o seu preenchimento efetivo. 5.2. Assim, o não preenchimento do número mínimo deposição no ranking de mulheres no parlamento do total de 187 (cento e oitenta e sete) países avaliados. 2.1. Na América do Sul, o Brasil, nos termos do relatório divulgado pela Inter-Parlamentary Union, só fica à frente do Paraguai (131º). Se considerarmos a América Central e a a América do Norte, só ficamos à candidaturas por gênero trazia consequência nenhuma, desde que houvesse a reserva estabelecida em lei. A inexistência de sanção pelo descumprimento da reserva legal de vagas por gênero tornou a prescrição normativa rigorosamente ineficaz e irrelevante do ponto de vista prático. 6. O art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997 foi alterado pela Lei 12.034/2009, passando a prescrever, em caráter imperativo, que, em eleições proporcionais, cada partido e coligação deve preencher o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo. Os percentuais fixados em lei passaram a ser cogentes e aferidos de acordo e em conformidade com o número de candidatos efetivamente lançados e registrados por cada partido. 7. Fraudar a cota de gênero – consubstanciada no lançamento fictício de candidaturas femininas, ou seja, são incluídos, na lista de candidatos dos partidos, nomes de mulheres tão somente para preencher o mínimo de 30% (trinta por cento), sem o empreendimento de atos de campanhas, arrecadação de recursos, dentre outros – materializa conduta transgressora da cidadania (CF, art. 1º, II), do pluralismo político (CF, art. 1º, V), da isonomia (CF, art. 5º, I). 8. A perpetração da fraude às cotas permite às agremiações o lançamento de maior número de candidatos, sem o efetivo adimplemento do percentual mínimo estipulado em lei, violando os valores constitucionais acima mencionados e tem efeito drástico e perverso na legitimidade, na normalidade e na lisura das eleições e na formação da vontade do eleitorado (CF, art. 1º, parágrafo único e art. 14, caput, § 9º). 9. O Direito, como instrumento de pacificação social e de transformação de condutas, em absoluto prescinde do uso da força em determinadas circunstâncias previamente estipuladas e por agentes devidamente legitimados. Na verdade, a expectativa de real e efetiva punição se mostra como elemento indispensável para atingir a conduta socialmente desejável. 10. O abrandamento das consequências que advém da fraude à cota de gênero acarretaria um incentivo, por meio de decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, ao descumprimento, sub-reptício, das disposições legais aplicáveis. 11. A interpretação conforme à Constituição postulada, no caso, conflita com a literalidade do dispositivo normativo e subverte a lógica da intenção legislativa, motivo pelo qual também se mostra inadequada, na espécie, ante a necessidade de manutenção da vontade do legislador. 12. Não há falar em violação do princípio da proporcionalidade. Isso porque a interpretação do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997 c/c art. 22, XIV, da Lei Complementar 64/1990 é: ( i) adequada, porquanto apta punir todos os envolvidos nas práticas fraudulentas, bem como extirpar do ordenamento jurídico os efeitos decorrentes dos atos abusivos, mediante a cassação do registro ou do diploma de todos que deles se beneficiaram; (ii) necessária para evitar a contumaz recalcitrância das agremiações partidárias no adimplemento da ação afirmativa (cota de gênero) instituída pelo legislador, de modo a transformar as condutas eleitorais, incentivando, efetivamente, a participação feminina na política; (iii ) proporcional em sentido estrito, tendo em vista que, ao contrário do sustentado, não acarreta desestímulo para participação do pleito e incentiva os partidos a fomentarem, a desenvolverem e a integrarem a participação feminina na política. 13. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado improcedente.”
(ADI nº 6.338/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 03/04/2023, p. 06/07/2023; grifos nossos).

19. No presente caso, o reclamante foi eleito deputado estadual pelo PTRB, o qual obteve a Declaração de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) para 22 candidatos, sendo 16 homens e 8 mulheres (e-doc. 4). Contudo, duas mulheres, Camila Monteiro Brandão e Sumaira Pereira Alves Abrahão, tiveram o seu registro de candidatura indeferido, tendo o partido concorrido com número abaixo do percentual de 30% de candidaturas femininas exigido pelo § 3º do art. 10 da Lei das Eleições. 

20. Dessa forma, o União Brasil — estadual, e outros ajuizaram a AIJE nº 0601822-64.2022.6.12.0000, alegando que o PTRB lançou as candidaturas de Camila e Sumaira na sua DRAP apenas para cumprir o percentual da lei, pois seus registros não deveriam ser deferidos por ausência de condição de elegibilidade — por ausência de prestação de contas da campanha anterior — e falta de desincompatibilização tempestiva do cargo público ocupado (e-doc. 4). 

21. A AIJE foi julgada procedente para declarar a inelegibilidade por 8 (oito) anos das filiadas Camila Monteiro Brandão e Sumaira Pereira Alves Abrahão e determinar a anulação dos votos conferidos ao partido para o cargo de deputado estadual, devendo ocorrer recontagem. Confira-se a ementa (e-doc. 16, p. 88; grifos acrescentados):

“AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COTA DE GÊNERO PREVISTA NO ART. 10, § 3º, DA LEI Nº 9.504/1997. PRELIMINARES – INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DE TODOS OS CANDIDATOS – REJEITADAS – MÉRITO – PARTIDO QUE APRESENTA CANDIDATURAS COM VISÍVEIS IMPEDIMENTOS PARA O REGISTRO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATOS DE CAMPANHA – ABUSO DO PODER E FRAUDE COMPROVADAS – INELEGIBILIDADE DAQUELES QUE EFETIVAMENTE PARTICIPARAM DA FRAUDE – NULIDADES DOS VOTOS DO PARTIDO PARA O RESPECTIVO CARGO – RETOTALIZAÇÃO DOS QUOEFICIENTES ELEITORAL E PARTIDÁRIO – REDISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS – PROCEDÊNCIA.”

22. As filiadas, Camila Monteiro Brandão e Sumaira Pereira Alves Abrahão, haviam alegado, em sua defesa, a existência de litisconsórcio necessário com os demais candidatos eleitos suplentes e não eleitos. Já em grau de recurso ordinário, o reclamante postulou a nulidade da condenação por existência de vício insanável consistente na necessidade de formação de litisconsórcio obrigatório com os dirigentes partidários que são os responsáveis por substituírem os filiados que tiverem o seu registro de candidatura indeferido. Esse vício seria insanável por ser a AIJE ação que possui prazo decadencial para ajuizamento. Assim, pleiteava a nulidade do processo, com o restabelecimento de seu diploma de deputado estadual.

23. O Tribunal Superior Eleitoral afastou as preliminares recursais, conforme o voto do relator, Ministro Raul Araújo, que se transcreve a seguir:

“(...) 1.3. Da alegada nulidade do processo por decadência da ação, decorrente da ausência de citação do presidente do partido e dos suplentes na qualidade de litisconsortes passivos necessários 
No ponto, a Corte regional decidiu que “[...] os candidatos suplentes e aqueles não eleitos não formam litisconsórcio passivo necessário, mas apenas facultativo, pois não são atingidos, diretamente, pelos efeitos da decisão que eventualmente acolher o pedido de anulação dos votos do partido” (id. 159033151). Conforme relatado, defende-se a extinção do feito por decadência da ação, haja vista a ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário no momento oportuno com o presidente do partido e os suplentes.
Quanto à alegada ausência de citação do presidente do partido na condição de litisconsorte passivo necessário, a matéria não foi suscitada pelas recorrentes no momento oportuno, tratando-se de inovação de tese recursal. 
Frise-se, ainda assim, que o Tribunal Superior Eleitoral, na sessão de 13.6.2023, ao julgar os AREspEs nºs 0601556-31 e 0601558-98/SP, rejeitou, por maioria, a fixação de tese no sentido da obrigatoriedade de inclusão dos dirigentes partidários, como litisconsortes passivos necessários, nas ações de investigações judiciais eleitorais fundadas em fraude na cota de gênero. Firmou-se que “os dirigentes partidários, quando muito, podem figurar na relação jurídica, mas como litisconsortes facultativos”. Confira-se:
(...)
Quanto à necessidade de inclusão no polo passivo dos suplentes, o TSE já decidiu ser inexigível a formação de litisconsórcio passivo necessário entre todos os candidatos do partido ou aliança a que se atribui a prática de fraude, obrigatório apenas entre os eleitos, os quais sofrem, diretamente, a cassação de seus diplomas ou mandatos. Assentou, assim, que “os suplentes não suportam efeito idêntico ao dos eleitos em decorrência da invalidação do DRAP, uma vez que são detentores de mera expectativa de direito, e não titulares de cargos eletivos. Enquanto os eleitos sofrem, diretamente, a cassação de seus diplomas ou mandatos, os não eleitos são apenas indiretamente atingidos, perdendo a posição de suplência. Não há obrigatoriedade de que pessoas apenas reflexamente atingidas pela decisão integrem o feito. Os suplentes são, portanto, litisconsortes meramente facultativos. Embora possam participar do processo, sua inclusão no polo passivo não é pressuposto necessário para a viabilidade da ação” (AgR-REspE nº 685-65/MT, rel. designado, Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 28.5.2020, DJe de 31.8.2020). Desse modo, no ponto, não merece prosperar a irresignação.
3.3. Da nulidade do processo por ausência de citação do dirigente partidário e dos demais candidatos com registros deferidos para integrar o polo passivo da AIJE 
O recorrente alegou, ainda, a existência de nulidade no acórdão por ter se operado a decadência, na medida em que não foi citado o dirigente partidário. No ponto, adota-se como razão de decidir os fundamentos pelos quais foi rejeitada essa mesma alegação deduzida pelas recorrentes Sumaira Pereira Alves Abrahão e Camila Monteiro Brandão. Igualmente não merece prosperar a alegação de nulidade por ausência de citação dos candidatos com registros deferidos. O TSE no julgamento do AgR-REspe nº 685-65/MT, rel. desig. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 28.5.2020, DJe de 31.8.2020, consignou que é "inexigível, para as ações relativas ao pleito de 2016 e 2018, a formação de litisconsórcio passivo necessário entre todos os candidatos do partido ou aliança a que se atribui a prática de fraude, sendo ele obrigatório apenas entre os eleitos" (REspe 2-32/MT, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 11.2.2021, DJe de 8.3.2021) Desse modo, não merece prosperar a alegação de nulidade do acórdão regional.“ (e-doc. 27. p. 13-15 e 20; grifos nossos).

24. Da leitura do ato reclamado, não parece ter ocorrido violação ao decidido na ADI nº 6.338/DF, tendo em vista que não foi objeto de discussão, da ação de controle concentrado, a natureza do litisconsórcio existente entre os candidatos eleitos e os dirigentes partidários, suplentes e candidatos com registro deferido. 

25. Cabe ressaltar que a Ministra Rosa Weber, ao indeferir a preliminar suscitada pelo Procurador-Geral da República, de exclusão da interpretação do art. 22, inc. XIV, da Lei das Inelegibilidades, ressaltou a sua manutenção, pois a ADI nº 6.338/DF tinha por objeto definir a cassação dos candidatos eleitos nos casos em que constatada a fraude à cota de gênero. Confira-se o trecho:

“A mera análise do dispositivo legal acima colacionado permite constatar a existência de norma cindível, vale dizer, há dois núcleos distintos em referido inciso. A primeira parte do dispositivo comina a inelegibilidade de todos aqueles que hajam contribuído para prática do ato abusivo. A segunda metade, por outro lado, prescreve a cassação do registro ou do diploma não só dos autores das condutas abusivas, como também de todos que tenham se beneficiado das ilicitudes perpetradas.  Aliás, essa é a jurisprudência do próprio Tribunal Superior Eleitoral quanto ao tema que há muito tempo assevera a divisibilidade hermenêutica do art. 22, XIV, da Lei Complementar 64/1990. A título exemplificativo, cito o RO 29.659/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Superior Eleitoral, DJe 29.9.2016. 
7.2. Feito esse esclarecimento, registro que, ao contrário do sustentado pelo Procurador-Geral da República, não se discute, na presente ação direta de inconstitucionalidade, a aplicação da inelegibilidade àqueles que tenham concorrido para execução de atos abusivos (art. 22, XIV, primeira parte, LC 64/1990), mas somente a cassação do registro ou do diploma dos que tenham se beneficiado das condutas ilícitas, embora não as tenham concebido ou praticado.” (e-doc. 28, p. 22).

26. Nesse contexto, em que pese a urgência referida na exordial, reputo ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito, tendo em vista a aparente ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado.

27. Ante o exposto, por não vislumbrar a presença do requisito da probabilidade do direito no caso, indefiro o pedido de medida liminar, sem prejuízo de reexame mais detido após a observância do contraditório e instrução do feito. 

28. Solicitem-se as informações cabíveis ao Tribunal Superior Eleitoral (art. 989, inc. I, do CPC). 

29. Cite-se o beneficiário da decisão reclamada, Paulo Roberto Duarte, para, querendo, oferecer contestação no prazo legal (art. 989, inc. III, do CPC), no endereço indicado na petição inicial (e-doc. 1, p. 26)

30. Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República, para que se manifeste no prazo legal (art. 991 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 4 de abril de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator